Tribunal: CARF
Processo: 10680.723464/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723464/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.276 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LAURA MARIA LOPES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DO
QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO
EXAMINADO PEL OÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM. INOVAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais e do respectivo pedido dissociados do
quadro fático-jurídico examinado pelo órgão julgador de origem, porquanto
ausentes da própria impugnação (art. 17 do Decreto 70.235|1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723464/2012-81
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723464/2012-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima identificada
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010, que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$3.397,13 acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculados até março de 2012.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, entre os quais foi glosado o valor de R$12.353,20 deduzido a titulo de
pensão alimentícia judicial.
A autoridade autuante informa que assim como não deve a contribuinte declarar como
rendimento tributável a pensão paga aos filhos pelo ex-marido, também não cabe
deduzir como pensão alimentícia o respectivo valor. No caso presente, como não é
permitido corrigir de ofício a declaração, anulando-se tanto o rendimento como a
pensão, como foi feito no exercício anterior, optou-se por corrigir o efeito dos
lançamentos indevidos igualando-se o valor da pensão ao do rendimento (Fundação
Vale do Rio Doce – VALIA).
A contribuinte apresentou impugnação, de fls. 02/03, acompanhada das cópias de
documentos de fls. 03/23, onde alega que, por erro de seu contador foi lançada a pensão
alimentícia de seus filhos, Daniel Francisco B. Lopes Bragança e Matheus E. B. Lopes
Bragança, como seu rendimento. Na mesma declaração, foi deduzido o respectivo valor
e lançado para declaração de seus filhos como alimentandos.
Informa que os filhos faziam a sua declaração informando cada um 50% do valor total.
Aduz que seu ex-marido é funcionário da Vale do Rio Doce de cuja fundação os filhos
recebem a complementação da aposentadoria. Diz que da aposentadoria do INSS, o
valor da pensão era depositada mensalmente em sua conta bancária.
Relata, ainda, que os lançamentos eram feitos em sua declaração e em nome de seu ex-
marido, Délio Bragança Silva e na declaração dos filhos era informado em seu nome já
que era retirado de sua declaração.
Requer uma análise minuciosa do lançamento pois entende que há equívoco na
cobrança.
A impugnação foi assinada pela própria contribuinte e atende aos demais requisitos
legais. Assim, dela toma-se conhecimento.
A notificação de lançamento em questão decorreu, como relatado, da glosa de pensão
alimentícia judicial na DIRPF/2011 da contribuinte.
No tocante à pensão alimentícia, são dedutíveis, no ajuste anual, as importâncias pagas
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
como dispõe o art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250, de 1995, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723464/2012-81

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;(g.n.)
Observa-se do texto acima que a dedução de pensão alimentícia é informada na
declaração de ajuste anual pela pessoa que paga a pensão alimentícia e não por quem
recebe.
Conforme a própria contribuinte esclarece em sua impugnação, houve erro por parte da
pessoa que efetuou a sua declaração de ajuste anual ao informar indevidamente a pensão
alimentícia paga pelo ex-marido a seus filhos como rendimento da impugnante
(R$59.492,76).
Foi informada também indevidamente, a título de dedução de pensão alimentícia,
valores para os filhos nos montantes de R$35.922,98 para cada filho perfazendo o valor
de R$71.845,96.
Assim, para acertar o lançamento e possibilitar a correta apuração do valor de imposto
devido da contribuinte, a autoridade fiscal optou por efetuar a glosa da diferença
existente entre o rendimento informado - R$59.492,76 – e a dedução de pensão – R$
71.845,96. Essa diferença perfaz R$12.353,20, que foi glosada.
É de se esclarecer à impugnante que o cálculo, na forma como foi efetuado pela
autoridade fiscal, obtém o mesmo valor de imposto a pagar que seria encontrado se
fosse retirada a pensão alimentícia dos filhos, informada indevidamente como
rendimento, e a dedução de pensão que também não deveria constar da declaração de
renda. Senão vejamos.

Declaração
Lançamento
Ofício
Cálculo do imposto com a retirada do rendimento
e da dedução
Rend. rec. Pessoa Jurídica

INSS
23.882,08
23.882,08
23.882,08
Forluminas
29.695,43
29.695,43
29.695,43
Fundação Valia
59.492,76
59.492,76
0,00
Total rend. trib. rec Pessoa
Juridica
113.070,27
113.070,27
53.577,51
Rend. trib. rec. Pessoa Física
35.512,70
35.512,70
35.512,70
Total dos rend. tributáveis
148.582,97
148.582,97
89.090,21
Despesas Médicas
5.812,43
5.812,43
5.812,43
Pensão alimentícia
71.845,96
59.492,76
0,00
Total de deduções
77.658,39
65.305,19
5.812,43
Base de cálculo
70.924,58
83.277,78
83.277,78
Imposto devido
11.190,90
14.588,03
14.588,03
Imposto de renda pago
declarado
1.524,98
1.524,98
1.524,98
Saldo do imposto após
alterações

13.063,05
13.063,05
Imposto a pagar declarado
9.665,92
9.665,92
9.665,92
Imposto suplementar

3.397,13
3.397,13
Veja que ao efetuar o cálculo com a retirada da pensão como rendimento próprio e da
dedução de pensão alimentícia, obtém-se exatamente o mesmo valor de imposto
suplementar a pagar de R$3.397,13, apurado na presente notificação. Assim, não
merece reparos o feito fiscal.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723464/2012-81

Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário aqui exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Assim como não deve a contribuinte declarar como rendimento tributável a pensão paga
aos filhos não cabe também a dedução de pensão alimentícia do referido valor.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve erro de preenchimento da declaração, e o valor correto dos rendimentos
tributáveis está comprovado nos autos;
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
c) os rendimentos de aluguéis estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, por dissonância entre as razões recursais e a
motivação e a fundamentação do acórdão-recorrido.
A impugnação se voltou contra o erro consistente no registro de valores pagos a
título de pensão alimentícia pelo ex-cônjuge aos filhos como rendimento próprio da recorrente
(fls. 02-03).
O órgão julgador de origem corrigiu esse erro, como se lê no acórdão-recorrido:

Conforme a própria contribuinte esclarece em sua impugnação, houve erro por parte da pessoa que
efetuou a sua declaração de ajuste anual ao informar indevidamente a pensão alimentícia paga pelo
ex-marido a seus filhos como rendimento da impugnante (R$59.492,76).
Foi informada também indevidamente, a título de dedução de pensão alimentícia, valores para os
filhos nos montantes de R$35.922,98 para cada filho perfazendo o valor de R$71.845,96.
Assim, para acertar o lançamento e possibilitar a correta apuração do valor de imposto devido da
contribuinte, a autoridade fiscal optou por efetuar a glosa da diferença existente entre o rendimento
informado - R$59.492,76 – e a dedução de pensão – R$ 71.845,96.
Essa diferença perfaz R$12.353,20, que foi glosada.
É de se esclarecer à impugnante que o cálculo, na forma como foi efetuado pela autoridade fiscal,
obtém o mesmo valor de imposto a pagar que seria encontrado se fosse retirada a pensão
alimentícia dos filhos, informada indevidamente como rendimento, e a dedução de pensão que
também não deveria constar da declaração de renda. Senão vejamos.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.276 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723464/2012-81

Por seu turno, as razões recursais inovam, ao indicar um suposto equívoco na
composição dos rendimentos recebidos, que já teriam sido corretamente declarados (aluguéis e
pensão própria).
Por se tratar de inovação, houve a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235|1972), e as
respectivas razões e pedido não podem ser conhecidos.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 68
DF CARF MF
Original